Tribunal: STF
Processo: Rcl 58891
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em 3.4.2023, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020546-93.2020.5.04.0663, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. Embora tenham sido inseridas várias cláusulas prevendo a fiscalização do tomador quanto às obrigações trabalhistas devidas pela prestadora para com seus empregados, não há nos autos qualquer prova de que tenha o Município cumprido com seu mister contratual. Disso resulta a inexorável conclusão de que a responsabilidade do tomador, ainda que de forma subsidiária, decorre de sua atitude negligente ao não fiscalizar e acompanhar os contratos de trabalho de quem para ele labora, ainda que estes ostentem a condição de empregados de empresa ou cooperativa de prestação de serviços. Os haveres trabalhistas reconhecidos na presente demanda são de tal sorte comezinhos, que, ousa-se dizer, o seu inadimplemento poderia ter sido evitado por um singelo acompanhamento/fiscalização, quanto mais pelo firme cumprimento das obrigações contratuais expressamente assumidas pela municipalidade. Reconhecimento de culpa in vigilando. Adoção das Súmulas nº 331, itens IV e V, do TST, e 11 deste Tribunal” (e-doc. 5).



    2. O reclamante informa que, “nos autos da Rcl 51.996, essa C. Corte, em decisão monocrática da Exma. Min. Carmem Lúcia, havia cassado o acórdão proferido nos autos da reclamatória trabalhista supracitada, determinando que outro fosse proferido, dessa vez, observando os precedentes vinculantes firmados na ADC 16 e no Re 760.931” (fl. 2).



    Alega que, “no novo acórdão, o TRT4 violou os precedentes referidos, pois apenas repetiu a fundamentação do acórdão cassado” (fl. 2). 



    Esclarece que, “analisando o RE 760.931 (Tema de repercussão geral 246), esse Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que nas Reclamações Trabalhistas envolvendo entes da administração pública, como o ora Reclamante, não poderia ocorrer a condenação subsidiária do tomador pela mera inadimplência do contratado, ou seja, de forma automática” (fl. 6). 



    Assevera que, “no caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de culpa, já que utilizou como fundamento o próprio inadimplemento como elemento caracterizador” (fls. 9-10).



    Ressalta ser “evidente que o TRT4 parte do inadimplemento para se chegar à culpa, o que revela presunção de culpa em razão do inadimplemento [havendo] clara violação à decisão proferida no RE 760.931 por essa C. Corte” (fl. 10).



    Argumenta que “o E. TRT4 tem uma jurisprudência pacífica: jamais os documentos juntados pelo ente público afastam a sua culpa. Não se trata de analisar o ônus da prova. Para o TRT4, se houver inadimplemento, não interessam quais documentos foram juntados, o ente público sempre será condenado por presunção de ineficácia de fiscalização, o que em verdade, nada mais é do que presunção de culpa em razão do inadimplemento” (fl. 10).



    Requer “medida liminar para suspender o v. acórdão da 5ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº 0020546-93.2020.5.04.0663” (fl. 11). 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão da 5ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao proferir novo acórdão, para dar provimento ao recurso ordinário do Sindivigilantes de Passo Fundo, responsabilizando subsidiariamente o Município de Passo Fundo/RS pelo pagamento das verbas trabalhistas objeto da condenação, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as decisões proferidas na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    4. Em 24.2.2022, julguei procedente a Reclamação n. 51.996, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, “para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020546-93.2020.5.04.0663, quanto à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada” (DJe 25.2.2022), pois não constava na decisão reclamada dados concretos e objetivos que pudessem evidenciar a conduta culposa do ente municipal.



    Ao tomar conhecimento do teor da decisão proferida naquela Reclamação, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região determinou que se aguardasse o trânsito em julgado e que o processo voltasse concluso à autoridade reclamada para novo julgamento.



    Em 13.3.2023, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região “proferi[u] nova decisão, com acréscimo de fundamentos, para dar provimento ao recurso ordinário do sindicato reclamante quanto à responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, Município de Passo Fundo, mantendo-a por caracterizada a culpa in vigilando”. 



    5. Os fundamentos acrescentados no novo acórdão, proferido em substituição àquele cassado por ordem proferida na Reclamação n. 51.996, revelam que, diferente do alegado pelo reclamante e de umas tantas reclamações que apresentam questionamento análogo, a espécie em exame não revela contrariedade ao que este Supremo Tribunal assentou no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.  



    Especificamente neste caso, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de débitos trabalhistas atribuída ao Município não decorreu de mera presunção de culpa na fiscalização do contrato. 



    Diferente do que alega o reclamante, a autoridade reclamada não se limitou a “repeti[r] a fundamentação do acórdão cassado” (fl. 2). Ao contrário, discorreu sobre as circunstâncias do caso concreto e evidenciou as razões pelas quais haveria de se condenar, subsidiariamente, o Município de Passo Fundo/RS ao pagamento das verbas trabalhistas revindicadas.



    6. Como anotado, ao contrário do que se tem verificado em numerosos processos submetidos ao exame deste Supremo Tribunal, nos quais a Justiça do Trabalho atribui, de modo genérico e presumido, a responsabilidade subsidiária de entes da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas devidos a empregados de empresas com as quais manteve contrato administrativo, na espécie vertente houve indicação específica e objetiva da conduta atribuída a agentes públicos incumbidos de acompanhar a execução e regularidade do contrato de prestação de serviços. 



    7. Na caso em pauta, no novo acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região foram acrescentados os seguintes fundamentos:



    “(...) Em análise pormenorizada do teor do contrato firmado entre as partes para prestação de serviços contínuos na área de vigilância armada e desarmada, inarredável é a conclusão de que houve culpa in vigilando do reclamado (ID. 4466d47). 



    Isso é o que se depreende, do teor de várias cláusulas insertas no aludido contrato onde há previsão do dever de fiscalização pelo contratante, do que não se tem notícia nos autos de que efetivamente tenha ocorrido. Exemplificativamente podem ser referidas as seguintes cláusulas do contrato: cláusula 2ª, item 2.5. que condiciona o pagamento mensal a ser efetuado à contratada à apresentação dos seguintes documentos, entre outros: folhas de ponto referentes ao mês anterior, comprovantes de pagamento de salários no prazo previsto em Lei referentes ao mês anterior, comprovante de fornecimento de vale-transporte e Auxílio-Alimentação, comprovante de pagamento do 13º salário no prazo previsto pela legislação, comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária devida por empregador e empregados, comprovante de recolhimento do FGTS referente ao mês anterior, comprovante de cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva; cláusula 7ª, que descreve que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada pelo secretário de cada pasta ou servidor por ele designado que podem solicitar ao setor competente o início de processo interno de rescisão unilateral do contrato.



    Portanto, embora tenham sido insertas várias cláusulas prevendo a fiscalização do tomador quanto às obrigações trabalhistas devidas pela prestadora para com seus empregados, não há nos autos qualquer prova de que tenha o reclamado cumprido com seu mister contratual. Disso resulta a inexorável conclusão de que a responsabilidade do ora recorrente, ainda que de forma subsidiária, decorre de sua atitude negligente ao não fiscalizar e acompanhar os contratos de trabalho de quem para ele labora, mesmo que juridicamente vinculados a uma empresa de prestação de serviços. Os haveres trabalhistas reconhecidos na presente demanda, acima arrolados, são de tal sorte comezinhos, que, ousa-se dizer, o seu inadimplemento poderia ter sido evitado por um singelo acompanhamento/fiscalização, quanto mais pelo firme cumprimento das obrigações expressamente assumidas pelo município” (fls. 4-5, e-doc. 5). 



    8. A análise dessa decisão indica que a responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo/RS não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento.



    Pelas cláusulas contratuais mencionadas no acórdão reclamado, o Município reclamante obrigou-se expressamente a fiscalizar o efetivo cumprimento pela contratada das normas coletivas da categoria profissional daqueles que lhe prestaram serviços. Os pagamentos mensais feitos à empresa contratada, sem a exigência da prévia apresentação dos comprovantes de pagamento dos empregados, inclusive do “comprovante de cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva”, demonstram que o reclamante não fiscalizou o pagamento dos encargos trabalhistas, o que enseja a sua responsabilidade subsidiária.



    De se realçar, ainda, que as verbas trabalhistas objeto da condenação, “diferenças salariais decorrentes do piso salarial estabelecido em norma coletiva (…), com reflexos (…) diferenças de vale-alimentação decorrentes do valor estabelecido em norma coletiva, (…) [e] multa por descumprimento de cláusula normativa”, guardam perfeita correspondência com os fatos sobre os quais o Município reclamante se comprometeu a fiscalizar (cumprimento das normas coletivas da categoria profissional).



    As circunstâncias do caso concreto destoam, por isso mesmo, do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revela a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora